Tribunal: TJMT
Processo: 1015720-43.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO THEOFILO PEREIRA NETO - CPF: 690.682.671-91 (RECORRENTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), EMANUELLE MARIA CAMPOS CURVO - CPF: 012.065.801-19 (RECORRENTE), GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.065.741/0001-65 (RECORRIDO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.065.741/0001-65 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado:

1015720-43.2019.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

03.06.2022

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

GINCOVGD ALFA INCORPORAÇÕES LTDA

Recorrido:

JOÃO THEOFILO PEREIRA NETO/ EMANUELLE MARIA CAMPOS CURVO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO - CÁLCULO ELABORADO PELO EXECUTADO QUE OBSERVOU OS PARÂMETROS DA DECISÃO – DÍVIDA LIQUIDA – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA VENCIMENTO - ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

De início, registro que o excesso à execução é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida até mesmo de ofício, e em qualquer grau de jurisdição.

2.

In casu,
o recurso limita-se à incidência dos juros de mora e da correção monetária.

3.

Na instrução processual, apurou-se que as partes celebraram um instrumento particular de confissão de dívida diante do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de compra e venda de imóvel sob o no 6145.

4.

Sendo assim, sob essa perspectiva, o inadimplemento da executada traduziu em cobrança regular do valor integral das parcelas mencionadas no instrumento particular de confissão de dívida. E por ser dívida líquida, os juros de mora, correção monetária incidiram corretamente, a partir de cada vencimento, conforme disposto no artigo 397 do Código Civil.

5.

Isso porque, tratando-se de obrigações líquidas e com prazo certo de vencimento, a mora se dá automaticamente a partir da data em que a obrigação deveria ter sido cumprida e não o foi.

6.

A seu turno, a correção monetária consiste na recomposição do poder aquisitivo da moeda, desvalorizada em decorrência da inflação.

7.

Nesse passo, o consectário legal em tela deve ser agregado ao valor principal a partir do momento em que o pagamento deveria ter sido feito, ou seja, a partir do próprio vencimento da obrigação.

8.

Por fim, respeitado o entendimento do juízo de primeiro grau, reconheço que os
juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento da obrigação

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2022